Tribunal: TJDFT
Processo: 0703368-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CEB. AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS – ELETRICIDADE. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RE 837.311. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 784. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença de improcedência proferida na ação de conhecimento em que a autora pleiteou a sua nomeação ao cargo de Agente de Serviços Operacionais – Eletricidade, o qual se sagrou classificado na posição n. 377. 1.1. Sustentou que, mesmo dentro da validade do concurso, a requerida não nomeou os concursados em detrimento de empregados terceirizados para as mesmas funções por motivos “injustos e ilegais”. 1.2. Em suas razões recursais, argumenta que a existência de candidatos em posições antecedentes não se revela impeditiva à contratação. Aduz que os vultosos valores despendidos a título de terceirização pela ré conduzem à necessidade de contratação de todos os candidatos aprovados.
2. De acordo com o art. 37, inc. I, da Constituição Federal, a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público. 2.1. Em relação ao direito subjetivo de serem nomeados, os candidatos que se submetem aos certames públicos têm suas pretensões resguardadas apenas em precedentes judiciais, notadamente na construção da jurisprudência já sedimentada pelo STF (RE 837311, Relator: Min. Luiz Fux). 2.2. Assim, de acordo com o julgamento do mencionado RE n° 837311, o apelante teria resguardado sua pretensão à nomeação, se, diante do surgimento de novas vagas, tivesse sido preterida de forma arbitrária e imotivada pela CEB.
3. Tratando-se de concurso público, a interferência do Poder Judiciário é excepcional, sendo possível, por exemplo, em casos de contratação de pessoal terceirizado quando caracterizar a preterição de aprovados em concurso público. 3.1. Para o reconhecimento da ilegalidade, contudo, faz-se necessária a constatação de que a contratação de terceirizados tenha sido realizada de modo a atender necessidades normais, de caráter permanente. 3.2. De acordo com a documentação acostada nos autos, o Edital previa 38 vagas mais cadastro reserva, tendo o autor se sagrado classificado na posição de no 374, no entanto, após o resultado final, na posição no 377. 3.3. Na hipótese, as empresas terceirizadas possuem contratos com a CEB onde se prevê a contratação ao cargo de 32 e 68 eletricistas, respectivamente. 3.4. Na hipótese, a contratação foi para atendimento de serviços emergenciais de redes aéreas, rural e urbana, e nesse caso, não se pode concluir pela preterição dos candidatos aprovados fora das vagas. 3.5. Ademais, se somadas as contratações, estas não atingem a classificação do apelante. 3.6.4. Apelo improvido.